Tribunal: TJDFT
Processo: 0738562-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Central Nacional Unimed em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Tafnes da Silva Prata –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada pela consumidora, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear a internação hospitalar em leito de UTI e o tratamento de urgência dos quais necessitara, segundo apontado por seu médico assistente, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada e elisão da cominação que lhe fora imposta. Como sustentação da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a agravada é dependente de beneficiário de contrato de seguro saúde, estando vinculado às cláusulas contratuais pactuadas com a empresa estipulante. Asseverara que, de conformidade com o estabelecido pelo art. 35-C da Lei 9.656/98, regulamentado pela resolução CONSU n.o 13, em casos de carência contratual, quando o quadro clínico for de urgência ou emergência, limita-se até as primeiras 12 (doze) horas de atendimento. Defendera que, portanto, estando a agravada ainda cumprindo a carência contratada, tendo em vista que o contrato fora firmado no dia 26 de agosto do corrente ano, inexistindo qualquer ilegalidade na sua conduta ao restringir o atendimento em consonância com a disposição legal pertinente à hipótese em apreço. Assinalara que o contrato que firmara com a agravada regulamentara a cláusula que dispõe sobre a carência de forma clara, ficando patente que tivera conhecimento dessa condição, tendo em vista que disponibilizara-lhe cópia do contratado. Apontara que, na hipótese, prestara o atendimento de urgência nas 12 (doze) primeiras horas, conforme se infere da guia coligida aos autos pela própria agravada, denegando, apenas, o custeio do procedimento cirúrgico que lhe fora prescrito, pois ainda não possui cobertura contratual. Defendera, outrossim, que o valor da multa estipulada pelo provimento guerreado ressoa excessivo e desproporcional, notadamente diante da exiguidade do prazo que lhe fora fixado para cumprimento do comando judicial, devendo ser reduzido o valor da multa, haja vista que fixada em manifesta discrepância com o que se vem decidindo e estipulando em casos similares. Registrara que eventual atraso no cumprimento da decisão arrostada não pode ensejar o enriquecimento sem causa da agravada, sendo necessária, portanto, a exclusão ou, ao menos, redução do montante arbitrado, fixando-se limite para sua incidência. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Central Nacional Unimed em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pela agravada – Tafnes da Silva Prata –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada pela consumidora, cominando-lhe a obrigação de autorizar e custear a internação hospitalar em leito de UTI e o tratamento de urgência dos quais necessitara, segundo apontado por seu médico assistente, incluindo tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, ao final, a reforma da decisão arrostada e elisão da cominação que lhe fora imposta. De conformidade com o aduzido depreende-se que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade decisão que, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, cominara à agravante a obrigação de cobertura da internação e tratamento dos quais necessitara a agravada, negada ao argumento de encontrar-se em fluxo o período de carência previsto no contrato celebrado entre as partes. Emoldurado o objeto do agravo, pontue-se, inicialmente, que é incontroverso que o relacionamento havido entre as litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravante, como operadora de plano de saúde, se emoldura como prestador de serviços, e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados. Inscreve-se o liame, pois, na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante isso, a pretensão originariamente formulada pela consumidora deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação estabelecida entre as partes, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Estabelecidas essas premissas, consoante pontuado, o litígio estabelecido entre as litigantes derivara da recusa da operadora de plano de saúde em custear a internação e tratamento prescritos à agravada, decorrente da necessidade de sua internação em nosocômio em virtude de estar acometida de troboembolia pulmonar, consoante indicado, em caráter de urgência, pela médica que a atendera[1]. Outrossim, de acordo com os elementos coligidos aos autos afere-se que, na data de 26/08/2021[2] iniciara-se a vigência do concerto celebrado entre as litigantes, o qual previra a disponibilização de serviços de saúde através de plano de saúde e, em 08/11/2021, a segurada, ora agravada, necessitara da utilização da cobertura contratada, o que lhe fora denegado. A recusa manifestada pela agravante, contudo, não encontra respaldo na regulação legal de regência, conquanto demandado o tratamento no prazo de vigência da carência contratualmente estabelecida. À operadora de plano de saúde é resguardada a faculdade de, em conformidade com o contratualmente avençado, estabelecer prazo de carência para a vigência das coberturas estabelecidas. Essa previsão deriva do disposto no artigo 12, inciso V, da Lei no 9.656/98, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 12 - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: [...] V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...]” A agravante, valendo-se de aludida autorização legislativa, estabelecera o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para a vigência das coberturas para internações clínicas, cirúrgicas e UTI, oferecidas pelo plano contratado do qual a agravada é beneficiária[3]. Da disposição contratual apontada pela agravante afere-se que as coberturas de despesas inerentes a internação clínica somente passaria a viger depois de cumpridos os 180 (cento e oitenta) dias de carência. Ocorre que, em se tratando de tratamento de emergência, como, no caso, se qualificava a internação para o tratamento almejado pela agravada, ensejando o enquadramento da situação como hipótese que reclamava tratamento imediato em sede hospitalar, conforme clinicamente atestado, a carência estabelecida é aquela atinente aos atendimentos de urgência ou emergência, ou seja, de 24 (vinte e quatro) horas, conforme preceitua o artigo 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98, outrora transcrito. Essa previsão legal encerra obrigação cogente, não podendo ser elidida por disposição contratual ante a natureza da matéria que regula e do seu inexorável alcance social. Sob essa realidade normativa, do relatório médico acostado aos autos afere-se que a internação clínica que fora prescrita à agravada se dera em caráter emergencial, conforme a definição contemplada pelo artigo 35-C, inciso II, da Lei no 9.656/98, em virtude da gravidade do quadro apresentado, passível de ensejar severas complicações a seu estado de saúde. Confira-se, a propósito, o relatório médico da lavra do médico Dr. Sávio César Oliveira Parreira (CRM/DF 26.220), lavrado em 08/11/2021[4], in verbis: “Paciente com diagnóstico de tromboembolismo pulmonar com necessidade de internação em UIT para terapêutica adequada R074- Dor torácica não especificada.” “Hipótese Diagnósticas; CID: Tromboembolismo Pulmonar Caráter da Internação: (X) Urgência Destino: (X) UTI ” Conseguintemente, aferido que o atendimento do qual necessitara a agravada, acometida por grave quadro, revestira-se de indubitável natureza emergencial, é inexorável que efetivamente se emoldura na previsão contratual. O tratamento indicado, no caso, se qualificara como de natureza emergencial diante da situação pessoal de saúde que afligira a agravada, que, não tratado, poderia ter desfecho previsivelmente indesejado. A prescrição à paciente, imprescindível à cura e prevenção do agravamento da enfermidade, portanto, encerrara internação de emergência destinada ao acompanhamento da condição clínica que a acometera. Resulta dessa inferência, então, que a recusa manifestada pela agravante ressente-se de respaldo legal e contratual, pois o prazo de carência, em se tratando de atendimento de emergência, é de 24 horas, não se lhe aplicando a limitação de apenas 12 (doze) horas de atendimento conforme sugerido pela agravante, bastando, importante frisar, a observância do prazo de tolerância de apenas 24 (vinte e quatro) horas. De maneira que, em tendo a agravada provado que a recusa se dera 4 (quatro) meses depois da contratação – que ocorrera em agosto de 2021 –, resta afastada a relevância do argumento da agravante relativo ao não cumprimento do interstício de carência, pois inaplicável a limitação de 12 (doze) horas de atendimento, consoante defendera. Aferida a insubsistência de lastro contratual passível de legitimar a recusa manifestada pela agravante como operadora de plano de saúde, quanto à cobertura da internação da qual necessitara a beneficiária resplandece que a escusa que invocara não é hábil a legitimar a recusa manifestada. De outro vértice, importante assinalar que, conquanto exista cláusula no contrato prevendo limitação do atendimento, nos casos de internações clínicas a 180 (cento e oitenta) dias de carência, e, ademais, a limitação de atendimento emergencial, às primeiras 12 (doze) horas, tem-se, igualmente, que aludidas limitações não se coadunam com a natureza do contrato e com o regime jurídico ao qual submetido, qual seja, o Código de Defesa do Consumidor. Ora, em estando o contrato destinado a custear os tratamentos de urgência ou emergência dos quais necessitassem os beneficiários do plano contratado com observância do prazo de carência estabelecido, obviamente que a preceituação contratual que restara incontroversa nos autos deve ser modulada à sua destinação de forma a ser preservado seu alcance e obstado que traduza restrição de direito incompatível com a natureza do contrato. Considerando que o contrato entabulado entre as partes consubstancia inexoravelmente relação de consumo, a exata exegese do dispositivo trasladado deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas pela agravante e almejadas pela agravada. Assim é que, tratando-se de atendimento de emergência, obviamente que sua internação não pode ser limitada temporariamente nem submetida à restrição quanto à forma de ministração do tratamento necessário. Ao contrário, de forma a ser preservada sua destinação e alcançadas as coberturas almejadas e privilegiado o próprio objeto do contrato, o procedimento médico-hospitalar exigido para o adequado tratamento da agravada não pode ser submetido a nenhum termo de carência ou a limitação de tempo, regulação de ambiente ou modalidade de procedimento diante da sua natureza emergencial. De acordo com o preceituado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada, na forma do disposto no § 1o, inciso II, desse mesmo dispositivo, a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. A situação dos autos emoldura-se linearmente nessa previsão legal. É que, na exata dicção da preceituação contratual, a negativa de cobertura a tratamento com lastro na fluência de prazo de carência não encontra respaldo no objetivado com o contrato. A situação da paciente, com lastro no preceptivo invocado e de forma a ser preservado o almejado com o contratado, deve, portanto, ser modulada e enquadrada na previsão contratual por não coadunar a restrição de cobertura içada pela operadora como hábil a ensejar sua alforria da obrigação que lhe fora imputada com as obrigações e coberturas inerentes ao contratado. Ora, sobrelevando que necessitara a agravada da internação que almejara, em caráter emergencial, é inexorável que o tratamento do qual necessitara não pode ser submetido à condição temporal ou limitação quanto ao ambiente no qual fora ministrado. A cobertura contratualmente oferecida para a hipótese de atendimento de urgência ou emergência deve ser compreendida na exata dimensão do objeto do contrato como forma de preservação do objetivado com o contratado e da própria destinação das exclusões de coberturas convencionadas, não podendo ser submetida a nenhuma restrição de tempo. Essas assertivas, aliás, encontram respaldo firmado pela colenda Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nesses autos, que, em uníssono, firmara o entendimento de que a cláusula inserta em contrato de plano de saúde que recusa internação do consumidor em hipóteses de urgência, ou que limita o tempo de internação, é abusiva, sendo nula de pleno direito, consoante se afere dos precedentes adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO. CARÊNCIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. RECUSA. COBERTURA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. (...) 2. ‘A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação’ (Súmula 597/STJ). 3. Hipótese em que o acórdão recorrido, soberano no exame das provas dos autos, concluiu que a cirurgia bariátrica foi prescrita em caráter de urgência. 4. A recusa da cobertura de tratamento por operadora de plano de saúde, por si só, não configura dano moral. 5. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para afastar a intempestividade do recurso, conhecendo-se o agravo em recurso especial para dar-lhe parcial provimento.” (EDcl no AgInt no AREsp 1239100/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 02/10/2019) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.CIRURGIA NA COLUNA. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. MITIGAÇÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA. PROTEÇÃO DA VIDA. RECUSA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. 2. Ademais, não há falar, como pretende a ora recorrente, que o prazo de internação fica limitado às 12 (doze) primeiras horas, conforme preceitua a Súmula 302/STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1269169/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBESIDADE. CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA QUE ENSEJASSE O PROCEDIMENTO. SENTENÇA REFORMADA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128, 300, 315 E 400 DO CPC/1973. NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 2. PEDIDO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 3. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 4. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. A carência de prequestionamento e a pretensão de reexame do conjunto fático-probatório inviabilizam o conhecimento do recurso especial pela alínea c, ficando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial. 4. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 875.371/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. RECUSA NO ATENDIMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. 2. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag 845103/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 23/04/2012) “PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. À FALTA DE PREQUESTIONAMENTO, INVIÁVEL O EXAME DO ALEGADO JULGAMENTO EXTRA PETITA - ART. 460 DO CPC. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E/OU HOSPITALARES, QUE EXCLUI DA COBERTURA DESPESAS REALIZADAS NO TRATAMENTO DA ‘DISPLASIA MAMÁRIA’ E DOENÇAS ‘FIBROCÍSTICAS DA MAMA’. 1. As duas Turmas que compõem a Segunda Seção tem traçado orientação no sentido de considerar abusiva cláusulas que limitam os direitos dos consumidores de plano ou seguro-saúde. (Resp n. 434699/RS). 2. Tal entendimento cristalizou-se com a edição da Súmula 302/STJ, assim redigida: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’. 3. A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato. 4. A saúde é direito constitucionalmente assegurado, de relevância social e individual. Recurso conhecido, em parte, e provido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial n.o 183719/SP, Reg. Int. Proces. 1998/0055883-7, relator Ministro Luis Felipe Salomão, data da decisão: 18/09/2008, publicado no Diário da Justiça de 13/10/2008) “Agravo no recurso especial. Ação civil pública. Seguro saúde. Contrato que limita o tempo de permanência do segurado em internação hospitalar. Abusividade reconhecida por reiterada jurisprudência do STJ, que deu origem à Súmula no 302/STJ. Tema constitucional citado como 'obiter dictum', sem pertinência direta com a controvérsia. Desnecessidade de interposição de recurso extraordinário. - É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. - A análise jurídica da legalidade de cláusula contratual não se confunde com reexame de contrato. - Artigo constitucional citado pelo acórdão apenas de passagem, como 'obiter dictum' e sem pertinência direta com a matéria controvertida não torna necessária a interposição de recurso extraordinário, pois não há como reconhecer, nesse caso, a existência de fundamento autônomo. Precedentes. Agravo não provido.” (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental no Recurso Especial n.o 505970/RS, Reg. Int. Proces. 2003/0001464-6, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão: 15/04/2008, publicado no Diário da Justiça de 29/04/2008) “CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DE DIAS DE INTERNAÇÃO EM UTI. ABUSIVIDADE. NULIDADE. I. A 2a Seção do STJ já firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula limitativa de tempo de internação em UTI (REsp n. 251.024/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, por maioria, DJU de 04.02.2002). II. A relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-hospitalar, sendo desinfluente a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que se diga sem caráter lucrativo, mas que mantém plano de saúde remunerado. III. Recurso especial conhecido e provido. Ação procedente.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Especial n.o 469911/SP, Reg. Int. Proces. 2002/0123795-4, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, data da decisão: 12/02/2008, publicado no Diário da Justiça de 10/03/2008) “AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. SÚMULA 5. SÚMULA 302. - Em recurso especial não se discutem questões de direito constitucional. (EDcl no REsp 109.042/HUMBERTO). - Não há ofensa ao Art. 535 do CPC se, embora rejeitando os embargos de declaração, o acórdão recorrido examinou todas as questões pertinentes. SÚMULA 5. - “A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial.” - "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado." (STJ, Terceira Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n.o 858189/DF, Reg. Int. Proces. 2007/0012020-0, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, data da decisão: 04/09/2007, publicado no Diário da Justiça de 24/09/2007) “Internação hospitalar. Limitação temporal. Plano de saúde. Precedentes da Segunda Seção. 1. Já assentou a Segunda Seção que a limitação do tempo de internação, coberta a doença pelo plano, é abusiva. 2. Pertinente a indenização por dano moral quando em situação de abalo nos cuidados com a mãe internada sofre a parte constrangimento para encerrar a internação, no curso de patologia severa. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, Terceira Turma, Recurso Especial n.o 601287/RS, Reg. Int. Proces. 2003/0190562-6, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, data da decisão: 07/12/2004, publicado no Diário da Justiça de 11/04/2005, página 291) O mesmo entendimento é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Na hipótese em que a cirurgia é de emergência ou urgência, necessária para a preservação da vida, órgãos e funções, submete-se ao prazo máximo de carência de vinte quatro horas, previsto no artigo 12, inciso V, ‘c’, da Lei no 9.656/98, mormente quando é desdobramento do atendimento inicial de emergência e há indicação expressa do médico assistente no pedido de internação. Os danos morais advindos da negativa de cobertura devem ser indenizados, pois resta indubitável a ocorrência do dano moral à pessoa que, além de se encontrar vulnerável pelo padecimento físico decorrente do mal que a acomete, sente-se impotente e abandonada ante a recusa do auxílio por parte do plano de saúde. Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida.” (Acórdão no 1329698, 07061939020208070010, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRURGICO. URGÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ANS. ROL EXEMPLICATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra a sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar a operadora de plano de saúde a autorizar e custear a internação, a cirurgia, procedimentos, exames e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sem qualquer limitação de tempo de internação. 2. A cobertura, nos casos de urgência e emergência, não poderá ter período de carência superior a 24 (vinte e quatro) horas, art. 12, V, ‘c’, da Lei 9.656/98. Além disso, a cobertura do atendimento e internação, nos casos de emergência, é obrigatória, nos termos do inciso I, do artigo 35-C, da Lei 9.656/98, garantindo-se ao consumidor a proteção de sua saúde e de sua integridade física. 3. Ao plano de saúde é permitido o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente. 4. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 5. Diante do quadro clínico do Autor e da urgência dos procedimentos, a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. 6. Apelação da ré conhecida e desprovida.” (Acórdão no 1321017, 07056665920208070004, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA EMERGENCIAL. APENDICITE. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. ‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão’ (Súmula n. 608 do STJ). 2. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 3.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, "c"). 3. Considerando a função punitiva dos danos extrapatrimoniais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 4. Recurso conhecido e improvido. Honorários recursais majorados.” (Acórdão no 1311893, 07175350520198070020, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2020, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E SUBMISSÃO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HIDROCEFALIA. IMPLANTE DE DVP. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO ESPECIALIZADO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DANOS MORAIS. ASTREINTES. 1. A hipótese consiste em analisar a autorização e o custeio do procedimento de internação e submissão da demandante a cirurgia de implante de Derivação Ventrículo-Peritoneal-DVP com válvula programável, em virtude de diagnóstico de ‘hidrocefalia de ventrículos laterais e III ventrículo’, bem como a possibilidade de compensação pelos eventuais danos morais experimentados pela interessada. 2. Constatado que o tratamento indicado era recomendável e apropriado para o quadro de saúde da autora e que sua submissão a cirurgia de implante de Derivação Ventrículo-Peritoneal-DVP com válvula programável, em caráter emergencial, configurava condição fundamental para a promoção de sua saúde, não pode ser admitida a negativa ao tratamento aludido. 3. A regra prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/1998 estabelece que é obrigatória a prestação do serviço médico-hospitalar nos casos de emergência. Além disso, o art. 12, inc. V, alínea "c", do mencionado diploma legal, determina o prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a prestação dos respectivos serviços nos casos de urgência e emergência. 3.1. Assim, diante de situações graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde promover os procedimentos médicos indicados ao paciente, independentemente do período de carência. 4. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência e essencial à recuperação do paciente extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação à esfera jurídica extrapatrimonial da parte, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados pela demandante. 5. A multa por descumprimento da obrigação fixada em decisão liminar não pode ser exigida durante a pendência de decisão a respeito da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1304303, 00044778020178070008, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 28/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não sobejando controvérsia acerca do fato de que o tratamento de que necessitara a agravada fora de natureza emergencial, pois derivado da gravidade do quadro de saúde que a afligira, necessitando de suporte hospitalar imediato, sobreleva a inferência de que a condição temporal concernente à carência avençada não encontra respaldo na lei de regência dos planos de saúde nem se coaduna com a legislação de consumo. Com efeito, de acordo com o artigo 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida (inciso I), não legitimando esse preceptivo, inclusive, a fixação de prazo máximo de internação ou carência de cobertura, mormente porque o tempo necessário ao restabelecimento do paciente somente pode ser modulado pela sua melhora clínica, jamais por regulação contratual. Destarte, patenteado que o atendimento do qual necessitara a agravada derivara de quadro grave tromboembolismo pulmonar, ante o risco de agravamento ao seu estado de saúde, obviamente que se emoldura na previsão legal de emergência, obstando que a internação clínica de que necessitara seja submetida a qualquer limitação temporal com lastro em disposição contratual dissonante do objeto do contrato e carente de respaldo legal. Conseguintemente, extrapolado o prazo de carência legal e encontrando-se o plano em plena vigência, a negativa de cobertura manifestada pela agravante não guarda conformidade com o disposto no art. 12, inciso V, alínea “c”, e o art. 35-C da Lei 9.656/98. Sob essa realidade, deve ser assegurada a cobertura demandada, por derivar de tratamento emergencial, sem limitação temporal. Outrossim, deve ser anotado que, quanto à sanção fixada como forma de ser assegurada efetividade ao comando judicial, conquanto mensurada em importe substancial, se conforma com a natureza da prescrição e com sua destinação e, sobretudo, com o alcance da obrigação cominada. Ademais, a agravante somente sujeitar-se-á à cominação se incorrer em resistência quanto ao cumprimento da cominação que lhe fora imposta. Sob esses prismas, a sanção, ao menos por ora, também deve ser preservada incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada. Conforme pontuado, fora cominada à agravante a obrigação de autorizar e custear todas as despesas relacionadas à intervenção cirúrgica prescrita à agravada, nos termos indicados pelo médico assistente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). A sanção, sob esses parâmetros, afigura-se razoável, carecendo de amparo a insurgência da agravante quanto à sua cominação e respectivo valor, tendo em vista tratar-se de tratamento médico de urgência. Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante se extrai do excerto adiante reproduzido, verbis: “O §4o do art. 461 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente ao ponto de não criar no obrigado qualquer receio quanto às conseqüências de seu não-acatamento. Não pode, de outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação vexatória. O magistrado, assim, deve ajustar o valor e a periodicidade da multa consoante as circunstâncias concretas, com vista à obtenção do resultado específico da obrigação reclamada pelo credor. O valor da multa pode superar o valor do contrato ou de eventual cláusula penal considerando sua finalidade específica, bem assim, a diretriz que está implícita na idéia de tutela específica.” [5] Ora, se fora imputada obrigação de fazer à agravante consistente, no caso, na obrigação de autorizar e custear todas as despesas relacionadas à intervenção cirúrgica prescrita à agravada, nos termos indicados pelo médico assistente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da manifesta ilegalidade da recusa, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido fora a fixação da sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do decidido, no prazo estabelecido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do estatuto processual. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do aferido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram, ademais, conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMETO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. 1. A multa cominatória apresenta finalidade inibitória, levando o devedor a desistir de eventual intento de descumprimento do que lhe restara imposto. Possui, pois, função intimidativa, de força direta, para compelir o devedor ao regular cumprimento da obrigação. 2. Uma vez demonstrada a intenção reiterada da Agravante em não cumprir a ordem judicial, além de evidente violação do pacto sublocatício, justifica-se a fixação da multa como meio de compelir a devedora ao cumprimento da obrigação imposta. 3. Nos termos do artigo 461, §6o, do CPC, tem-se a possibilidade de redução do valor da multa caso este se mostre excessivo, desproporcional e incompatível com a situação em análise. 4. Agravo não provido.” (20090020043955AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 18/06/2009, DJ 29/06/2009 p. 43) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA - ASTREINTES - VALOR - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PERIODICIDADE - TERMO INICIAL E TERMO FINAL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. A imposição de multa diária pelo magistrado para cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer tem caráter inibitório, objetivando o cumprimento pelo devedor da obrigação de forma específica. 2. O valor da multa diária (astreintes) fixada pelo magistrado de primeiro grau (R$ 500,00) é adequado para intimidar a agravante/executada a apresentar as notas fiscais que deram origem às duplicatas mercantis negociadas, consoante previsão contratual. 3. Não há que se falar em enriquecimento ilícito da agravada/exeqüente com base no valor atingido pelas astreintes, já que foi oportunizada à agravante/executada a entrega da coisa, sendo que o descumprimento da decisão judicial decorreu de sua própria desídia e descaso. 4. As astreintes são devidas a partir do término do prazo concedido pelo juiz para cumprimento da obrigação. O termo final da incidência da multa é o dia do efetivo cumprimento da decisão. 5. Como a agravante não provocou o Juízo de primeiro grau sem fundamento, apenas se utilizando do seu direito de defesa, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (20060020147092AGI, Relator SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, julgado em 05/09/2007, DJ 06/11/2007 p. 104) “CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVAS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, CPC. "ASTREINTES". MULTA DIÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Não fazendo o réu prova nos autos que cumpriu a obrigação de fazer no prazo determinado em sentença e quando intimado na execução provisória, cabível a aplicação de multa diária, as astreintes. II. A multa diária ou astreintes fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação pode e deve ser exigida desde que descumprida a obrigação de fazer que visa forçar o cumprimento. III. Havendo execução provisória da obrigação de fazer, o dies a quo do prazo de incidência das astreintes fixadas é o do efetivo descumprimento da ordem que lhe foi dirigida, ou seja, 15 (quinze) dias após a intimação do devedor.IV. A outro giro, o dies ad quem do prazo de incidência das astreintes é o do cumprimento ao comando constante da sentença. V. Sem custas e sem honorários. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (20060160008229ACJ, Relator GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 05/12/2006, DJ 23/02/2007 p. 197) A multa diária, observe-se, é a medida cominatória mais adequada ao caso em tela, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos. Adiante, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual sujeitar-se-á a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que mensurada no equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais). Ora, a sanção destina-se a ensejar que a agravante viabilize a autorização e o custeio de todas as despesas relacionadas à intervenção cirúrgica prescrita à agravada, nos termos indicados pelo médico assistente, revelando-se o importe fixado conforme com a expressão da obrigação inadimplida. Ademais, os procedimentos destinados à autorização do custeio, em se tratando de procedimento de emergência, não podem ser retardados, não havendo sequer como se dilatar o interstício fixados para a agravante cumprir a determinação. Por conseguinte, verifica-se que o montante realizado pelo Juízo a quo é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se conforme com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de promover a imediata autorização e custeio de todas as despesas relacionadas à intervenção cirúrgica prescrita à agravada, nos termos indicados pelo médico assistente, sob pena de multa diária, a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual e a expressão pecuniária que alcançara não se afigura exorbitante, na hipótese, em razão da manifesta recalcitrância da própria agravante, que dera ensejo à fixação da multa no patamar alcançado. Do alinhado emerge, então, a constatação de que a multa firmada pela decisão agravada afigura-se consonante com a natureza da obrigação, inclusive quanto ao tempo fixados para cumprimento da cominação, pois se tratara, frise-se novamente, de atendimento de emergência, não subsistência suporte para a agravante safar-se das obrigações que legal e contratualmente lhe estão afetadas. Diante dos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de dezembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 108039347 - Pág. 1/2 (fls. 40/41) – ação principal. [2] - ID Num. 108036090 - Pág. 1/4 (fls. 21/24) – ação principal. [3] - ID Num. 31184022 - Pág. 10/11 (fls. 24/35) – ação principal. [4] - ID Num. 108039349 - Pág. 2 e ID Num. 108039357 - Pág. 3 (fls. 43 e 53) – ação principal. [5] - Código de Processo Civil Interpretado, coord. Antonio Carlos Marcato, Atlas, 2005, p. 1412.